Tribunal: TJDFT
Processo: 0700317-82.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700317-82.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLIZABETH SOUZA SALES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Ministério Público, a teor do documento de ID 34585563, para manifestação, conforme pleiteado. Int. Brasília, 22 de abril de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito